Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702389-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ALEX RÔMULO DE LIMA ALVES, MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORRÊA ALVES AGRAVADA: ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DESPACHO ALEX RÔMULO DE LIMA ALVES e MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO CORRÊA ALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal. Acrescentam que a matéria está prequestionada de modo implícito, bem como que não se enquadra no tema 407 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018